Tribunal: STF
Processo: Rcl 72081
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADI 6.678-MC. PRÁTICA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITO POLÍTICOS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou parcialmente procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADI 6.678 MC/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Esta CORTE, na medida liminar deferida nos autos da ADI 6.678, conferiu interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário, bem como suspendeu a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.



    4. A decisão reclamada, proferida nos autos do cumprimento de sentença – ao sobrestar a sanção de suspensão dos direitos políticos pela prática de ato doloso de improbidade administrativa praticada pelo beneficiário – viola o entendimento desta CORTE fixado na ADI 6.678-MC.



    5. O art. 20 da Lei 8.429/1992 dispõe que “a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória”, de forma que o termo para contagem do prazo de suspensão de direitos políticos, na hipótese concreta, se iniciou em 06/10/2021, data do trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa, e se encerra, portanto, em 05/10/2024, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.



    6. Nos termos do art. 52 da Res.-TSE 23.609/2019 (com redação dada pela Res.-TSE 23.729/2024), as alterações fáticas ou jurídicas que afastem a inelegibilidade podem ser consideradas até a data do primeiro turno das eleições.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Recurso de Agravo a que se nega provimento.